Tribunal: TJMT
Processo: 0003531-35.2018.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0003531-35.2018.8.11.0082

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL /
REMESSA NECESSÁRIA
(1728)

Assunto:
[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Redator designado:

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP e
DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.762.849/0001-53 (APELADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO - SUNOR/SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR E O 2o VOGAL. Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP E DES. MARCIO VIDAL).

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA

—
MANDADO DE SEGURANÇA

— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL —
ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 —
OBSERVÂNCIA
.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar
processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação com reexame necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedente o pedido inicial e declarou a prescrição quinquenal do débito contido no Auto de Infração n. 54778, objeto do Processo Administrativo n. 121729/2005 e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Assevera o recorrente que, a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Aduz que, considerando que o ilícito foi apurado no ano de 2005 e naquele mesmo ano foi lavrado o auto de infração n. 54778 e instaurado o competente processo administrativo, evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva no presente caso.

Pontua que, ainda que se admita que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do processo administrativo ambiental, não há base legal para se realizar a contagem do prazo ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso.

Com base nestes fundamentos, pugna provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 81774965)

O parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe é pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos do presente Mandado de Segurança que a empresa
TRANSMINO – TRANSPORTES LTDA
foi inscrita em dívida ativa, CDA n. 2018742646, pela ausência de licença ambiental de um poço tubular de sua propriedade, cujo valor era de R$ 83.701,78 (oitenta e três mil, setecentos e um reais e setenta e oito centavos).

O auto de inspeção e notificação de n. 70599, datada de 25/10/2005. O auto de infração n. 54778, data de 12/12/2005. Defesa administrativa 19/06/2008, enquanto que a decisão administrativa foi proferida em 10/12/2014.

Inobstante o Auto de Infração tenha sido lavrado em 12/12/2005, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto, tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. (...) (N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

O juízo
a quo
destacou na sentença que:

“[...] a Decisão Administrativa n. 1599/SUNOR/SEMA/2014 (fls. 73/76) que homologou o Auto de Infração n. 54778 foi referendada pela Autoridade Administrativa em 10-12-2014 (fl. 77), a impetrante apresentou recurso em 20-02-2015, sendo julgado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA em 25-08-2017, cujo Acórdão fora publicado em 15-09-2017 (fl. 139), data que deve ser compreendida como sendo a data do término do processo administrativo de apuração da infração. [...]
verifica-se que, entre a data da defesa administrativa – 19-06-2008 – e a homologação da Decisão Administrativa n. 1599/SUNOR/SEMA/2014 – 10-12-2014 – transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, situação que impõe o reconhecimento da prescrição, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
, c/c art. 20, incisos I e III)
”. (destaquei)

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum
, a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Desta feita, iniciada a apuração da infração ambiental pela Administração com a lavratura do auto de infração em 12/12/2005, a decisão administrativa ocorrida em 10/12/2014 e o julgamento do recurso pelo CONSEMA em 25/08/2017, com acórdão publicado em 15/09/2017, mostra-se inegável que a pretensão punitiva de fato encontra-se prescrita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau. Em remessa necessária,
RATIFICO
sentença objurgada, nos termos supra.

É como voto.

V O T O (V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

De início, constato que, é necessário proceder às devidas correções no sistema do Processo Judicial Eletrônico para constar a remessa necessária já submetida pela própria sentença, bem como retificar o cadastro das partes, porque é o Estado de Mato Grosso que recorreu da sentença e não Transmino Transportes Ltda.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Analisando os autos, verifica-se à fl. 57 que o Auto de Infração n. 54778 foi lavrado em 12-12-2005.

Ao consultar o sítio eletrônico http://www.protocolo.sad.mt.gov.br/consulta/cp.php, constatou-se que a impetrante apresentou defesa administrativa protocolizada sob o n. 340959/2008 em 19-06-2008, a qual fora extraviada pelo órgão ambiental, não tendo sido juntada no processo administrativo, conforme informado na Decisão Administrativa n. 1599/SUNOR/SEMA/2014.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 121729/2005, como: certidão de existência de outros autos de infração, datado de 22-02-2008 (fl. 60); despacho informando que a impetrante não foi intimada do Auto de Infração, datado de 08-05-2008 (fl. 61); Ofício n. 865/SPA/SEMA/08 notificando o autuado para apresentar defesa administrativa, datado de 27-05-2008 (fl. 62); despacho intimando o autuado para apresentar cópia da defesa, datado de 20-07-2011 (fl. 63); despacho encaminhando o processo para emissão de decisão, datado de 11-11-2014 (fl. 72).

A Decisão Administrativa n. 1599/SUNOR/SEMA/2014 (fls. 73/76) que homologou o Auto de Infração n. 54778 foi referendada pela Autoridade Administrativa em 10-12-2014 (fl. 77), a impetrante apresentou recurso em 20-02-2015, sendo julgado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA em 25-08-2017, cujo Acórdão fora publicado em 15-09-2017 (fl. 139), data que deve ser compreendida como sendo a data do término do processo administrativo de apuração da infração.

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 121729/2005 foi finalizado – 15-09-2017 –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Por outro lado, verifica-se que, entre a data da defesa administrativa – 19-06-2008 – e a homologação da Decisão Administrativa n. 1599/SUNOR/SEMA/2014 – 10-12-2014 – transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, situação que impõe o reconhecimento da prescrição, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 54778, lavrado em 12-12-2005, objeto do Processo Administrativo n. 121729/2005 e, por conseguinte, da multa imposta e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1002382-05.2019.8.11.0000, Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de Justiça, nos termos do art. 13, da Lei n. 12.016/2009.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C.

Cuiabá, 24 de setembro de 2019. [...]. (Id. 81774964 – fls. 3/4).

No auto de infração lavrado, em 12 de dezembro de 2005, pela extinta Fundação do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, constata-se que a autuação decorreu do seguinte fundamento: “
pelo não cumprimento da notificação no 70599 que solicitava providenciar o licenciamento ambiental do poço tubular de sua propriedade num prazo de 15 (quinze) dias, o qual encontra-se expirado desde 10/11/2005 sem justificativa por parte do notificado
” (Id. 81774959 – fls. 19).

A apelada foi notificada, em 17 de junho de 2008, acerca da autuação (Id. 81774960 – fls. 5). Posteriormente, prolatou-se, na data de 10 de dezembro de 2014, a decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa correspondente a quinhentos e uma (501) Unidade Padrão Fiscal – UPF/MT (Id. 81774960 – fls. 13/17).

Ao recurso administrativo, o Conselho do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (CONSEMA) negou provimento em julgamento ocorrido na data de 24 de agosto de 2017 (acórdão, Id. 81774961 – fls. 12).

Pois bem.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe que:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [sem negrito no original]

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto no 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal:

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo. [sem negrito no original]

No entanto, o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. [sem negrito no original]

Portanto, é a Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Ademais, é de se registrar que, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente. Logo, o prazo de prescrição no curso do processo administrativo é o estabelecido no parágrafo 2o.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, declarar a nulidade de ato administrativo em razão de prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

Quanto ao artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não se aplica às hipóteses de prescrição no curso de processo administrativo.

[...]
Na falta de previsão em lei específica
,
o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1929224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de setembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que ‘o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1686747/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2021).

Por fim, repito que, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição fundada no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, visto que a infração teria iniciado com a expiração do prazo para obter o licenciamento ambiental, que se deu em 10 de novembro de 2005, e o auto de infração foi lavrado no dia 12 de dezembro de 2005. Logo, não transcorreu o prazo de cinco (5) anos para apuração do fato.

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Também, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Essas, as razões por que voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo, em razão de prescrição.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 03 DE MAIO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL – CONVOCADA)

Com a devida vênia, acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMO SR. DES MARCIO VIDAL (4o VOGAL – CONVOCADO)

Com a devida vênia, acompanho o voto do douto 1o vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022